Tribunal: TJSP
Processo: 2310806-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Mazzafferro contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Caieiras. Alegação de ilegitimidade passiva por transferência de bem em 2006 e nulidade de citação por edital sem esgotamento dos meios ordinários. Pedido

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Mazzafferro contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Caieiras. Alegação de ilegitimidade passiva por transferência de bem em 2006 e nulidade de citação por edital sem esgotamento dos meios ordinários. Pedido de efeito suspensivo e reforma da decisão para reconhecimento da nulidade de citação e ilegitimidade passiva, com extinção da execução fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da citação por edital e (ii) a ilegitimidade passiva do agravante na execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de nulidade de citação por edital deve ser enfrentada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
4. A ilegitimidade passiva pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido na parte referente à nulidade de citação e não provido quanto à ilegitimidade passiva.
Tese de julgamento: 1. A nulidade de citação por edital deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau. 2. A ilegitimidade passiva pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória.
Legislação Citada:
Código Tributário Nacional, artigos 32 e 34.
Código Civil, artigo 1.245.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2225433-22.2022.8.26.0000, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 30/11/2022.
TJSP, Agravo de Instrumento 2349507-80.2024.8.26.0000, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 22/01/2025.
STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/06/2009.